Tribunal: TJMT
Processo: 1028722-10.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028722-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIX S.A. - CNPJ: 46.077.051/0001-12 (AGRAVANTE), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (AGRAVADO), MARIA MADALENA PAIVA RIBEIRO - CPF: 361.658.161-34 (AGRAVADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), CARLA MONIQUE GOMES PRATES - CPF: 020.791.991-70 (ADVOGADO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO TREVISAN - CPF: 872.479.171-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - CPF: 161.619.631-91 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), KENYA FUJIMURA VIEGAS TREVISAN - CPF: 870.140.921-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE PENHORA. LIBERAÇÃO DE VALOR CONSTRITO. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

I. Caso em exame
: Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a penhora no rosto dos autos, considerando o excesso de penhora.

A agravante sustenta a necessidade de manutenção da penhora em espécie, alegando que a avaliação do imóvel penhorado ainda não foi homologada, impedindo conclusão sobre a suficiência do bem para garantia do crédito.

II. Questão em discussão
: A questão em discussão consiste em saber se a decisão que liberou o valor constrito foi correta, considerando a alegação de excesso de penhora e a pendência de avaliação judicial do imóvel anteriormente penhorado.

III. Razões de Decidir
: A legislação processual estabelece a preferência pela penhora em dinheiro (CPC, art. 835), mas a liberação do valor constrito é justificada quando o bem imóvel já penhorado demonstra suficiência para cobrir o crédito executado. No caso concreto, o valor do imóvel, ainda que sem homologação da nova avaliação, foi considerado suficiente, de acordo com a decisão recorrida, para garantir a execução, sendo dispensável o bloqueio adicional de valores.

IV. Dispositivo e Tese
:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
É admissível a liberação de valores penhorados no rosto dos autos quando o bem imóvel, já objeto de constrição, se mostra suficiente para a garantia do débito executado
."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835.

Jurisprudência relevante citada:
RAI 1014100-57.2023.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 06.09.23.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação monitoria em fase de cumprimento de sentença, proposta em face de
Carlos Daly Dalcol Trevisan,
que revogou a penhora realizada
no rosto dos autos dos Processos n. 1026121-05.2024.8.11.0041 e 1026107-21.2024.8.11.0041, determinando a baixa do registro, sob o argumento do excesso de penhora.

Inconformada, a exequente, ora agravante,
contesta a decisão sob a alegação de que
não houve excesso de penhora
, uma vez que o imóvel penhorado ainda aguarda uma nova avaliação judicial, sendo prematuro concluir que seu valor seja suficiente para cobrir o débito exequendo.

Alega que a avaliação anterior foi invalidada, e está pendente a homologação de um novo laudo pericial, o que impede qualquer conclusão sobre a suficiência do bem para garantir o crédito
e a liberação da constrição.

Prossegue, afirmando que o dinheiro tem prioridade na ordem de preferência da penhora,
de modo que, até que se tenha o laudo final da avaliação do imóvel, a penhora em espécie nos autos de outros processos não seria abusiva, pois visa garantir a efetividade da execução.

Forte em tais argumentos, requesta pela manutenção da penhora.

A tutela

recursal foi
deferida
por meio da decisão de Id n. 246083677, contra a qual foi interposto recurso de agravo interno (Id n. 251069180).

Informações coligidas no Id n. 246287693.

Em contraminuta, os agravados
defendem que a penhora no rosto dos autos é excessiva e desnecessária, considerando que o bem já penhorado é suficiente para cobrir o débito. Pedem, assim,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação monitoria em fase de cumprimento de sentença.

Cinge-se que foi indicado à penhora o imóvel de matricula n. 5.119 do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga, cuja constrição foi deferida e o respectivo termo expedido, sendo que, posteriormente, foi determinada nova avaliação do imóvel por perito judicial.

No curso do trâmite processual, a exequente, ora agravante, localizou bens do devedor passíveis de penhora, consistentes em depósitos judiciais originados de processo desapropriatório em favor do executado. Nesse contexto, requereu a penhora no rosto dos autos dos processos de imissão de posse, o que, inicialmente, foi deferido. Contudo, após a impugnação do executado, que apontou a existência de excesso em decorrência da constrição do imóvel rural, a magistrada
a quo
revogou a penhora e determinou a liberação dos valores constritos.

Diante dessa decisão, a agravante insurge-se. Alega que o valor do imóvel penhorado ainda não foi definido com precisão, uma vez que a avaliação judicial não foi homologada, e, portanto, a penhora em questão não caracteriza excesso. Argumenta, ainda, que, nos termos do artigo 835 do CPC, o dinheiro possui preferência na ordem de penhora. Assim, até que se obtenha o laudo final da avaliação do imóvel, a penhora sobre os depósitos judiciais em outros processos não seria abusiva, pois objetiva garantir a efetividade da execução
.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, o referido imóvel, matriculado sob o n.º 5.119, no 1º Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT, já foi objeto de duas avaliações. Inicialmente, foi avaliado em aproximadamente R$ 39.992.000,00. Contudo, no curso da tramitação da Carta Precatória n.º 1000512-21.2018.8.11.0044, foi realizada nova avaliação, desta vez por perito especializado, que fixou o valor atualizado, em 24.10.2024, em R$ 139.000.000,00 (ID n.º 248580151). Tal valor, indubitavelmente, excede, em muito, o montante da dívida cobrada, atualmente calculada em R$ 3.402.671,14.

Assim, verifica-se que o valor do imóvel penhorado, conforme avaliação atual, é significativamente superior ao montante devido, sendo suficiente para garantir a execução. Dessa forma, dispensa-se o bloqueio adicional de valores, sob pena de se impor um ônus excessivo ao executado.

A proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.016, IV, CPC - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - REJEITADA NO MÉRITO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXECUÇÃO GARANTIDA POR IMÓVEL OFERECIDO PELO EXECUTADO – CONCORDÂNCIA DA CREDORA – REGISTRO DA PENHORA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – AFASTADA –
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO DESPROVIDO.

A norma do art. 1.016, IV, do CPC, visa a permitir que o agravado seja intimado para se defender. A indicação do nome do advogado e respectiva OAB possibilitou a intimação do agravado e apresentação de defesa.

Embora seja lícito ao credor pleitear a penhora de valores, se a execução já está garantida por penhora de bem imóvel em valor superior a satisfação do crédito, revela-se inviável a determinação de bloqueio de valores, sob pena de configurar excesso de penhora
.”(RAI 1014100-57.2023.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 06.09.23 - negritei

)

O excesso de penhora configura-se evidente, uma vez que a constrição de valores adicionais, seja no rosto dos autos ou em espécie, é manifestamente desnecessária para garantir a satisfação do crédito. De acordo com o princípio da menor onerosidade, insculpido no art. 805 do CPC, deve-se buscar o meio executório menos gravoso ao executado, especialmente quando a dívida já se encontra suficientemente garantida.

Diante do exposto, considerando que o imóvel penhorado possui valor amplamente superior à dívida e que a constrição pretendida pela agravante no rosto dos autos resulta desnecessária para a satisfação do crédito, deve ser desprovido o recurso.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
. Por conseguinte,
resta prejudicado
o recurso de agravo interno.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024